Tribunal: TJSP
Processo: 1001499-71.2019.8.26.0281
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO – COVID-19 - Recurso contra r.decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e converteu o julgamento em diligência, para que fosse recolhido o preparo recursal – Descabimento – Hipótese em que os ora recorrentes não demonstraram a alegada hipossuficiência econômica superveniente – Pandemia de Covid-19 que não caracteriza automática hipossuficiência econômica – RECURSO

Ementa:
AGRAVO INTERNO – COVID-19 - Recurso contra r.decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e converteu o julgamento em diligência, para que fosse recolhido o preparo recursal – Descabimento – Hipótese em que os ora recorrentes não demonstraram a alegada hipossuficiência econômica superveniente – Pandemia de Covid-19 que não caracteriza automática hipossuficiência econômica – RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
Interno Cível no 1001499-71.2019.8.26.0281/50000, da
Comarca de Itatiba, em que são agravantes JOSE APARECIDO
DA SILVA e VANDA MARIA DE FATIMA QUINTINO DA SILVA, é
agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso com determinação. V.U. " de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001499-71.2019.8.26.0281/50000
2
VOTO No: 31050
APEL.No: 1001499-71.2019.8.26.0281/50000
COMARCA: ITATIBA
AGTE. : JOSÉ APARECIDO DA SILVA; VANDA MARIA DE FÁTIMA
QUINTINO DA SILVA
AGDO. : BANCO BRADESCO S/A
ITDO. : ALESSANDRA FERREIRA SERVIÇOS AUTOMOTIVOS;
ALESSANDRA FERREIRA; LUCIMEIRE GOMES DE ALMEIDA
AGRAVO INTERNO
COVID-19 - Recurso contra
r.decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e converteu
o julgamento em diligência, para que fosse recolhido o
preparo recursal Descabimento Hipótese em que os ora
recorrentes não demonstraram a alegada hipossuficiência
econômica superveniente Pandemia de Covid-19 que não
caracteriza automática hipossuficiência econômica

RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.
Irresignados com o teor da r.decisão de
fls.204-206, que, em recurso de apelação interposto em
embargos de terceiro, indeferiu o pedido de gratuidade
da justiça formulado pelos autores, e converteu o
julgamento em diligência para que fosse recolhido o
preparo recursal, interpõem os autores o presente agravo
interno.
Sustentam, em apertada síntese, que não
possuem condições financeiras de arcar com o valor do
preparo recursal, de R$4.200,00.
Alegam que trabalham como operário e
costureira, respectivamente; que, quando da propositura
da demanda, tinham condições de arcar com as despesas
processuais,
mas
se
tornaram
hipossuficientes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001499-71.2019.8.26.0281/50000
3
econômicos, o que ficou comprovado nos autos do processo.
Insistem em que é irrelevante que tenham
arcado com as despesas processuais no curso do processo,
pois experimentaram redução em sua condição financeira;
que a opção por recolher as custas iniciais deu-se por
meio da utilização de parcas reservas de que dispunham;
e, que a pandemia mundial de Covid-19 levou ao colapso
de países, e, com muito mais razão, dos agravantes.
Argumentam que são inocentes no presente
feito, pois necessitaram ingressar com os embargos de
terceiro para proteger seus direitos sobre o bem objeto
da
demanda
contra
a
constrição
indevidamente
determinada; e, que não poderiam ter sido condenados ao
pagamento dos ônus da sucumbência.
Asseveram que, desde outubro de 2019,
data da interposição do recurso, até o presente momento,
sua situação econômica se deteriorou ainda mais, e que
não podem ter seu direito de acesso à justiça cerceado
por não disporem de meios para arcar com o pagamento das
despesas processuais.
Postulam, por fim, a reforma da r.decisão
agravada.
Recurso bem processado, com resposta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, assim constou da r.decisão
ora agravada:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001499-71.2019.8.26.0281/50000
4
“(...).
A conduta dos embargantes, à toda evidência,
não
se
coaduna
com
a
suposta
hipossuficiência.
Ressalte-se que os embargantes recolheram as
custas
iniciais
em
maio
de
2019,
e
interpuseram a presente apelação em outubro
de 2019, ocasião em que renovaram o pedido de
gratuidade.
Contudo, e à míngua de qualquer justificativa
por parte dos embargantes, não é plausível
que, num intervalo de cinco meses, sua
condição financeira tenha sofrido alteração.
Nesse
contexto,
deve
ser
indeferida
a
gratuidade postulada, pois não demonstrada a
alegada hipossuficiência (...)” (fls.205).
As
conclusões
acima
esposadas
não
comportam alteração.
Em suas razões recursais, os agravantes
se limitam a insistir genericamente em que se tornaram
hipossuficientes
no
curso
do
processo,
sem
ter
apresentado nos autos elemento de convicção algum que
possibilite comprovar o quanto alegado.
A superveniência da pandemia de Covid-19
pode, em tese, caracterizar a impossibilidade temporária
de
custeio
das
despesas
processuais;
porém,
tal
impossibilidade deve ser comprovada em concreto, sob
pena de se estender a isenção indevidamente a quem não
seja hipossuficiente econômico.
Vale
lembrar
que
o
serviço
público
judiciário deve ser custeado por todos aqueles que dele
se valem, e que a isenção das despesas processuais
apenas pode ser deferida àqueles que efetivamente sejam
hipossuficientes, o que não é o caso aqui examinado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001499-71.2019.8.26.0281/50000
5
Por fim, a análise quanto ao acerto, ou
não, da condenação dos ora agravantes nos encargos da
sucumbência é matéria estranha ao presente recurso, no
qual se discute apenas a gratuidade da justiça.
Ressalve-se
que,
segundo
constou
da
r.sentença de primeiro grau, referida condenação foi
imposta com fundamento na Súmula no303, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça (fls.178-180), sendo certo
que os agravantes nada aduziram a esse respeito em suas
razões recursais.
Dessa
forma,
pode
ser
mantida
integralmente a decisão monocrática agravada, por seus
próprios e suficientes fundamentos, em que pese o
esforço desenvolvido nas razões de recurso.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso; reiterando-se, desde já, a determinação para
recolhimento do preparo recursal, nos termos da decisão
de fls.204-206.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora